Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos etc
Intime-se a empresa CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A.
Cuiabá, 24 de abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora